Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002257-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA - CPF: 004.351.351-47 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR - CPF: 270.649.358-56 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CASANOVA LTDA - CNPJ: 07.176.628/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de título executivo extrajudicial que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, limitando-o à dispensa do recolhimento das custas iniciais, e indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de execução fundada em nota promissória, sob alegação de quitação do débito. A parte recorrente sustenta ter comprovado hipossuficiência econômica e afirma que documentos demonstrariam a quitação do título, o que justificaria a suspensão da execução para evitar constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade de justiça; e (
ii
) determinar se há probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A documentação apresentada não comprova hipossuficiência econômica, sobretudo diante de elementos que indicam capacidade financeira relevante, como negociação para aquisição de participação societária com compromisso de elevado aporte financeiro.

A eventual dificuldade financeira decorrente de insucesso em negócios não se confunde com a hipossuficiência jurídica que autoriza a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça.

Mantém-se a decisão que concedeu parcialmente o benefício, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A alegação de quitação da nota promissória executada envolve relação negocial complexa, com questionamentos acerca de endosso, validade de atos praticados por procurador e alcance de termo de quitação, circunstâncias que demandam dilação probatória incompatível com cognição sumária.

A suspensão da execução pode gerar dano reverso ao credor caso a ação anulatória seja julgada improcedente, inclusive com repercussões no cálculo da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão integral da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação ou a existência de dificuldades financeiras decorrentes de insucesso negocial.

A tutela de urgência destinada à suspensão de execução de título extrajudicial exige prova clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

A possibilidade de dano reverso ao credor constitui elemento relevante para o indeferimento da tutela de urgência que vise suspender execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 784, §1º, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0051274-11.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002257-90.2026.8.11.0000

JOSÉRICARDO DE SANTIS GUEDES JÚNIOR X CONSTRUTORA CASANOVA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ RICARDO DE SANTIS GUEDES JÚNIOR,com o fito dereformara decisão que, nosautosdaAção Anulatória de Título Executivo Extrajudicial nº 1013285-21.2025.8.11.0055,ajuizada em face de CONSTRUTORA CASANOVA LTDA,concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade de justiça, limitando-os à dispensa do recolhimento das custas iniciais, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Para tanto,o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma quanto à limitação da gratuidade de justiça, pois demonstrou documentalmente sua hipossuficiência econômica.

Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que há prova documental da quitação da nota promissória que embasa a execução nº 1016041-08.2022.8.11.0055, incluindo termo de quitação com firma reconhecida e autenticidade confirmada, além do cancelamento do protesto.

Argumenta haver perigo de dano consubstanciado no risco de constrição patrimonial antes do julgamento do mérito da ação anulatória.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar asuspensão imediata da execução nº 1016041-08.2022.8.11.0055 e a concessão integral da gratuidade de justiça.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimada,
a parte agravada não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade de justiça, limitando-os à dispensa do recolhimento das custas iniciais, e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado aos necessitados que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em análise, verifico que o agravante, embora tenha apresentado documentos como extratos bancários, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira.

Da análise dos autos, observo que o agravante é empresário com experiência no ramo de veículos, tendo inclusive realizado negociação para aquisição de 49% das cotas de uma concessionária, comprometendo-se a aportar R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), o que evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, a própria narrativa apresentada pelo agravante revela que sua atual situação financeira decorre de escolhas negociais que não prosperaram, o que não se confunde com a hipossuficiência que justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Em outros termos, embora o desacerto e desacordo comercial do agravante em relação ao agravante, não induz ao reconhecimento da hipossuficiência financeira a qual deve servir comprovadamente
necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça

Contudo, considerando que o Juízo
de origem
já concedeu parcialmente o benefício, dispensando o agravante do recolhimento das custas iniciais, e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
,
deve ser mantida
a decisão agravada neste ponto, ressalvando que o agravante deverá arcar com as despesas relativas a eventuais perícias, diligências e outros encargos que sejam determinados ou requeridos no decorrer do processo.

No que tange ao pedido de tutela de urgência para suspensão da execução nº 1016041-08.2022.8.11.0055, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, embora o agravante tenha apresentado documentação que, em tese, indicaria a quitação da nota promissória executada, a matéria demanda nítida dilação probatória, especialmente em razão da complexidade da relação negocial subjacente.

O caso envolve uma intrincada relação negocial, com alegações de endosso indevido da nota promissória, emissão de termo de quitação por procurador e questionamentos sobre a validade desses atos. Essas circunstâncias exigem cognição exauriente, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, existe o risco de dano reverso, pois a suspensão da execução, caso a demanda principal seja julgada improcedente, poderá acarretar prejuízos ao credor, como a necessidade de recálculo da dívida com incidência de juros moratórios.

Nesse contexto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para melhor elucidação dos fatos.

Sobre o tema:

Direito Processual Civil.
Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito. Pedido de suspensão de execução de título extrajudicial. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória.
Recurso não provido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão da execução de título extrajudicial nº 0003727-02.2022.8 .16.
0025.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória requerida na
origem.III
. Razões de decidir

3. O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.4. O sobrestamento de execução de título extrajudicial por força de ação autônoma pressupõe o atendimento dos pressupostos para atribuição de eficácia suspensiva aos embargos à execução (CPC, art. 919, § 1º), já que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução ( CPC, art. 784, § 1º) 5. A alegação de prescrição do débito originário e agiotagem exige instrução probatória, sendo matéria inadequada para análise liminar.6. O cheque que embasa a execução preenche os requisitos formais de título executivo extrajudicial, afastando, por ora, a suspensão do feito.7. O alegado perigo de dano não se caracteriza, pois a expropriação patrimonial é consequência normal da execução.

IV.
Dispositivo8. Recurso não provido.

(TJ-PR 00512741120258160000 Araucária, Relator.: substituta
vania
maria da silva
kramer
, Data de Julgamento: 17/11/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026